Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. HEPATOPATIA. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO FISCAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MONTANTE. ATUALIZAÇÃO.
1. Hipótese de requerimento de isenção do imposto de renda cobrado sobre os proventos de aposentadoria sob a alegação de que o autor esáa acometido por doença grave, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/1988.
2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos que são submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 2.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada a por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 472 do CPC.
3. No caso, o autor se encontra acometido da moléstia denominada cirrose biliar primária. 3.1. De acordo com os laudos médicos juntados aos autor, a aludida patologia caracteriza hepatopatia grave, havendo e gera a legítima pretensão ao reconhecimento da isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988.
4. Os valores a serem ressarcidos aos contribuintes referentes à cobrança indevida de tributos pelo Distrito Federal devem ser atualizados, a partir de 14 de fevereiro de 2017, pela sistemática determinada pelo Conselho Especial deste Egrégio Sodalício, ou seja, por meio da utilização do índice da SELIC. Até a referida data, a atualização deverá observar os parâmetros estipulados no art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.